Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID: 22264546 está preclusa, conforme certidão de ID: 23978534. No ID: 23039220, o SINDIRETA pugnou pelo cumprimento das determinações contidas nos ID: 15500100 e 20276413. A decisão de ID: 15500100 homologou os cálculos de ID: 12403882, relativos a JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS, SUCESSORES DE JADIR GOMES DO NASCIMENTO, JANE FRANCISCA DE SOUZA, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR GUEDES CIRINEU, JAIR NAVES DA SILVA e JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA. Lado outro, determinou a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 e a intimação do SINDIRETA para esclarecer se algum beneficiário tinha interesse em renunciar ao excesso, para fins de expedição de RPV. O SINDIRETA apresentou pedido de reconsideração (ID: 16212991), convolável em agravo interno, em face da decisão de ID: 15500100. Na decisão de ID: 20276413, foi acolhido, em parte, o pedido de reconsideração do SINDIRETA (ID: 1621299) e afastada a aplicação ao caso da Lei local n. 3.624/2005. Negou-se ainda seguimento ao agravo interno do SINDIRETA (ID: 17745436). Nesse quadro, antes de determinar a expedição dos requisitórios em favor de JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS, SUCESSORES DE JADIR GOMES DO NASCIMENTO, JANE FRANCISCA DE SOUZA, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR GUEDES CIRINEU, JAIR NAVES DA SILVA e JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA, esclareça o SINDIRETA a cota de cada um dos SUCESSORES DE JADIR GOMES DO NASCIMENTO (JANAINA SILVA GOMES DO NASCIMENTO CAVALCANTE, ARION SILVA GOMES DO NASCIMENTO e ALINE SILVA GOMES DO NASCIMENTO), conforme habilitação deferida no ID: 12403723. Brasília, 15 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador